Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabe a desclassificação do crime para receptação culposa por ausência de dolo; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não há falar em desclassificação para receptação culposa.
4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que quebra a confiança nele depositada pelo Estado, optando por infringir a norma durante o período de ressocialização.
6. Correto o critério de exasperação da pena-base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal para cada circunstância desfavorável.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1631231, 3a Turma Criminal, TJDFT, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 20/10/2022.